Tribunal: TJMT
Processo: 1040973-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040973-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiança, Custas, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGANTE), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VR CONSULTORES SS LTDA - CNPJ: 00.458.301/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA
OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.

RECURSO
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
a
córdão que
proveu

Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo Embargado e
atribui
u
aos Embargantes o custeio integral dos honorários periciais
, pois foram os únicos a requerer a prova pericial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas: a) v
erificar se
o Colegiado incorreu em
omissão ao deixar de analisar a alegação de que a prova pericial teria natureza de prova do
J
uízo, atraindo o rateio dos honorários
; b) d
efinir se é possível, em sede de Embargos de Declaração, a rediscussão do mérito ou a apresentação tardia de argumentos não deduzidos em contraminuta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No Acórdão, o Colegiado
enfrentou expressamente a controvérsia
e consignou
que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelos Embargantes,
o que afasta
as hipóteses de rateio previstas no art. 95 do CPC.

4. A tese de que a perícia teria natureza de prova do
J
uízo foi implicitamente rejeitada pelos fundamentos adotados,
de modo que não há o
missão ou ausência de fundamentação.

5. Os Embargantes não apresentaram contraminuta no prazo legal
.

A

peça de defesa foi
protocolada
muito depois do decurso do prazo,
apenas após a disponibilização da pauta de julgamento e poucos dias antes da sessão
.

6. Não se admite a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo de contraminuta, com o objetivo de inovar na defesa e rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia
. 2. É
incabível a utilização dos Embargos de Declaração para rediscussão do mérito ou para suprir a ausência de contraminuta apresentada intempestivamente.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Almiro
Bihl
e
Dirce Simioni
Bihl
em virtude do
Acórdão de Id. 346720869 que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco da Amazônia S.A.

De acordo com os Embargantes, o Acórdão é omisso.

Aduzem que
a Câmara, com base em interpretação literal do artigo 95 do CPC,
reformou a decisão de primeiro grau
e atribuiu
exclusivamente a eles o custeio dos honorários periciais, sob o fundamento de que a prova técnica
foi por eles
requerida.

Afirmam
que
o Colegiado não analisou
a natureza da prova pericial, pois, embora inicialmente sugerida por eles,
o Juiz singular reconheceu

como imprescindível à solução da controvérsia, assumindo, assim, caráter de prova do juízo, nos termos do art
igo
370 do CPC.

N
esse contexto,
argumentam que
a prova deixa de ser de interesse exclusivo da parte que a requereu,
e passa
a atender ao interesse público de adequada prestação jurisdicional, o que impõe o rateio dos honorários periciais, conforme a parte final do
caput
do art
igo
95 do CPC.

Asseveram
que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, sendo a perícia determinada ou considerada imprescindível pelo
J
uízo, deve haver o rateio dos honorários, inclusive com eventual participação do Estado nos casos de gratuidade de justiça.

Com esses argumentos
, requerem o
acolhimento do Recurso
, com o enfrentamento expresso da tese relativa à natureza da prova pericial como prova de ofício e, consequentemente, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes
.

Embora intimado, o Banco da Amazônia S.A. não se manifestou quanto ao Recurso (Id. 35194354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que os
Embargos de Declaração não merecem acolhimento
, pois
a alegada
omissão não se sustenta.

No A
córdão embargado
, a Câmara
enfrentou de forma clara e direta a questão controvertida
e concluiu
que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelos Embargantes, razão pela qual lhes incumbe o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art
igo
95 do CPC.

Consta de forma expressa no julgado que
a perícia foi reiteradamente solicitada pelos Embargantes;

não houve requerimento conjunto;

tampouco se tratou de prova determinada de ofício pelo
Julgador singular.

Assim, a tese ora apresentada
,
de que a prova teria natureza de prova do
J
uízo
,
foi implicitamente afastada pelo próprio fundamento adotado no
A
córdão, não havendo qualquer ponto relevante sem enfrentamento.

Na realidade, o que se verifica é
a
tentativa de rediscussão do mérito.

Além disso, há circunstância processual relevante que afasta, de forma ainda mais evidente, a alegada omissão.

Conforme
se observa do caderno processual e do Acórdão objurgado, embora intimados, os Embargantes não apresentaram
contraminuta no prazo legal.

Aliás, em 17/12/2025, certificou-se que, em 16/12/2025, decorreu o prazo dos Agravados/Embargantes para apresentação da contraminuta.

A peça de defesa somente veio aos autos em 06/02/2026 (Id. 345009356), depois de já
disponibilizada a pauta de julgamento
e quatro dias antes do julgamento, que
ocorreu em 10/02/2026.

Ou seja, a manifestação defensiva foi apresentada
muito depois de decorrido o
prazo
legal.

Nesse contexto, não é possível admitir que, por meio dos Embargos de Declaração, a parte pretenda introduzir argumentos que deveriam ter sido oportunamente deduzidos em contraminuta, convertendo o
Recurso Integrativo
em verdadeira peça de defesa.

Tal utilização
,
a
toda evidência,
desvirtua a finalidade do art
igo
1.022 do CPC.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a tese sustentada também não procede no mérito.

O art
igo
95 do CPC é expresso ao estabelecer que o rateio dos honorários periciais somente ocorre em duas hipóteses:

quando a prova for requerida por ambas as partes; ou

quando for determinada de ofício pelo Juiz.

No caso concreto, conforme consignado no
Acórdão,
a perícia foi requerida exclusivamente pelos Embargantes
. Não
houve determinação de ofício.

Logo, é indevido o rateio, sendo correta a atribuição do ônus integral à parte que requereu a prova.

A
alegação
genérica do poder instrutório do
J
uiz não altera essa conclusão, especialmente quando o próprio contexto dos autos demonstra que a iniciativa probatória partiu da parte interessada.

Assim,
ante
a
inexistência de
omissão,
rejeito o Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026